Tribunal: TJBA
Processo: 0001579-73.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001579-73.2005.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS e outros (12) Advogado(s): WALDEMIR RODRIGUES GARCIA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM HORÁRIO NOTURNO. FORMULAÇÃO GENÉRICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO GENÉRICA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1995. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O adicional noturno possui natureza propter laborem e depende da demonstração inequívoca do efetivo exercício das atividades em horário noturno. Pedido formulado de forma genérica e padronizada, atribuindo valores idênticos a todos os autores, sem a devida individualização das jornadas ou comprovação mínima dos horários efetivamente trabalhados, inviabiliza o reconhecimento do direito. 2. A previsão do adicional de periculosidade no art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 01/1995 não possui eficácia plena, por carecer de regulamentação específica que estabeleça critérios objetivos para a concessão, o percentual, a base de cálculo e as atividades abrangidas. Trata-se de norma de eficácia limitada. 3. A ausência de regulamentação legal impede a atuação substitutiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, e da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos por decisão judicial fundada exclusivamente no princípio da isonomia. Ademais, a tentativa de aplicar a NR 16, expedida no âmbito do regime celetista, aos servidores estatutários configura indevida mescla de regimes jurídicos, em afronta ao princípio da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juízo, da produção de provas consideradas prescindíveis, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001579-73.2005.8.05.0072 oriundos da Comarca de Cruz das Almas, tendo como Apelantes RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS e outros, e como Apelado o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.